Tribunal: TJSP
Processo: 0161827-16.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Contribuição de Iluminação Pública
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação declaratória - Município de São José do Rio Preto - Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (CIP) - EC no 39/02 - Cobrança afastada em razão da destinação da arrecadação prevista na lei municipal - Interposição de recurso extraordinário - Repercussão geral - Decisão do STF pela constitucionalidade da aplicação dos recursos arrecadados por meio de CIP

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação declaratória - Município de São José do Rio Preto - Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (CIP) - EC no 39/02 - Cobrança afastada em razão da destinação da arrecadação prevista na lei municipal - Interposição de recurso extraordinário - Repercussão geral - Decisão do STF pela constitucionalidade da aplicação dos recursos arrecadados por meio de CIP para o custeio da iluminação pública na expansão e aprimoramento da rede - Recurso devolvido à Turma Julgadora para a realização de juízo de conformidade - Decisum em dissonância com o entendimento fixado no julgamento do RE no 666.404/SP (Tema 696) - Modificação do julgamento para acatar a jurisprudência do STF - Recurso da Municipalidade provido, ficando prejudicado o recurso do autor.